Tribunal: STJ
Processo: 0802877-06.2021.8.14.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481665 - PA (2023/0371989-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILMAR LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada.
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados.
5. A repetição das razões do agravo em recurso especial não atende ao ônus de
impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, II, 'a'; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
18/11/2016
Documento eletrônico VDA50157828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f32b5f7-1b66-45be-88d0-d329ffb2a4e8

Rissato, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min.
23/6/2023
João Otávio de Noronha, DJe de
.
8/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50157828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f32b5f7-1b66-45be-88d0-d329ffb2a4e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481665 - PA (2023/0371989-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILMAR LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada.
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados.
5. A repetição das razões do agravo em recurso especial não atende ao ônus de
impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50161918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: e67e957e-a576-4da2-b857-47b2dd4cf3e3

Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, II, 'a'; CPC, art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
18/11/2016
Rissato, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min.
23/6/2023
João Otávio de Noronha, DJe de
.
8/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR LIMA DO
NASCIMENTO contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 375-382.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:

"O agravo não merece ser conhecido. A parte agravante
deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial, não bastando, para tanto, deduzir genericamente a
Documento eletrônico VDA50161918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: e67e957e-a576-4da2-b857-47b2dd4cf3e3

impossibilidade de incidência das Súmulas 7, STJ e 83, STJ. (...) No
caso, deveria o agravante demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão , o que não ocorreu. (...) Válido
apontar que o agravante embasa sua insurgência em suposta contradição
extraída a partir dos testemunhos de policiais, o que, ao revés de afastar
a necessidade do reexame da prova testemunhal, em verdade, a exige.
E, ainda, quanto à aplicação da Súmula 83, STJ que "a matéria ainda
não se encontra totalmente pacificada nos Tribunais do país e mesmo o
Superior Tribunal de Justiça apenas recentemente se inclinou pelos
entendimentos acima transcritos" (fls. 7.296-7.297). Entretanto, caberia
ao agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes desta
Corte Superior, a desarmonia do julgado ou da ausência de
entendimento pacificado sobre a matéria, por exemplo, evidenciando,
assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal a quo.
(...) Da mesma forma, não há dúvida de que a desclassificação do tipo
penal propugnada pela Defesa perpassaria necessariamente pelo
reexame dos elementos de prova, a fim de que fosse possível aferir o
dolo específico do agente, o que também atrai o óbice da Súmula 7
deste Sodalício. (...) As premissas invocadas pela Corte estadual se
encontram alinhadas ao entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que a adoção do patamar utilizado pelo magistrado
sentenciante para recrudescer a pena na primeira fase da dosimetria não
se encontra vinculado a critérios meramente matemáticos, possuindo
certa margem de discricionariedade, sempre pautada nos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
Embora usualmente adotada a fração de 1/6 para o incremento da pena,
nada impede que o juiz, a depender das circunstâncias do caso concreto,
adote fração maior, desde que o faça de forma fundamentada, como
ocorreu na hipótese. (...) Neste cenário, a pretensão da agravante esbarra
no óbice erigido pela Súmula 83 do STJ. Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, II, 'a', do Regimento Interno do STJ, conheço
do agravo para não conhecer do recurso especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do em recurso especial, em razão dos óbices erigidos pelas
Súmulas 7 e 83 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA50161918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: e67e957e-a576-4da2-b857-47b2dd4cf3e3

Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada
alegação de nulidade processual por representação da parte ré por
advogado sem procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre
as decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2684007/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
, Dje em
).
30/04/2025
07/05/2025

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
).
23/6/2023

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
Documento eletrônico VDA50161918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: e67e957e-a576-4da2-b857-47b2dd4cf3e3

mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
).
8/8/2022

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, bem como pela fixação da dosimetria, conclusões cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Outrossim, consoante bem delineado na decisão agravada, este Tribunal
Superior possui entendimento no sentido de que, embora usualmente adotada a fração de
1/6 para o incremento da pena, nada impede que o juiz, a depender das circunstâncias do
caso concreto, adote fração maior, desde que o faça de forma fundamentada, como
ocorreu na hipótese, o que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50161918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:24
Código de Controle do Documento: e67e957e-a576-4da2-b857-47b2dd4cf3e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0371989-4
AREsp 2.481.665 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08028770620218140024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILMAR LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILMAR LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221244941<38080350<@
2023/0371989-4 - AREsp 2481665 Petição : 2025/0050803-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:11:41
Código de Controle do Documento: 65D8441A-2ED5-48CF-9FED-32B7FF1CFB60